Tribunal: STF
Processo: ARE 1235043
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO ADMITIDOS. DECISÕES MANTIDAS. RETROATIVIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 
    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal – CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.
    II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar a ocorrência destes no acórdão embargado.
    III – Os recursos excepcionais (extraordinário e especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada – inclusive penal –, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas. Precedentes. 
    IV – Embargos de declaração não conhecidos” (doc. eletrônico 29).
    Nestes embargos, reiteram-se os argumentos expendidos nos primeiros declaratórios opostos (doc. eletrônico 27).
    Estes declaratórios também não merecem conhecimento. 
    Como se pode notar, os primeiros embargos de declaração apresentados não foram conhecidos.
    Registro que o Supremo Tribunal, em remansosa jurisprudência, tem entendimento consolidado no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper os prazos para interposição de outros recursos. Nessa linha, são as ementas abaixo transcritas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. 3. Agravo regimental não conhecido” (ARE 1.047.515-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem” (ARE 1.088.207-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE 1.031.181- ED-AgR/PR, de minha relatoria).
    Dessa forma, não interrompendo o prazo recursal a oposição dos primeiros declaratórios, noto já ter transitado em julgado o acórdão referente ao julgamento do agravo regimental, publicado em 9/12/2019.
    Assim, encontra-se exaurida a jurisdição do Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, não conheço deste recurso.
    À Secretaria, para certificar o trânsito em julgado do acórdão alusivo à apreciação do agravo regimental e providenciar a baixa imediata destes autos à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator